Tribunal: TJDFT
Processo: 0718891-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO À NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS MOLDES DO ART. 85, § 11, CPC. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO PELO TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA. ALTERAÇÃO PARCIAL DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO, SEM EXAME DA FUNDAMENTAÇÃO.
1. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco alterar os fundamentos da decisão.
2. A omissão, passível de análise e de correção, por meio de recurso de embargos de declaração, é aquela que decorre de ausência de apreciação de ponto ou questão determinante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, mas não o fez.
3. No caso em análise, entende-se que o descontentamento do réu, ora recorrente, mostra-se parcialmente coerente, posto que, apesar de ter dado provimento ao apelo interposto, e, deste modo, ter reformado integralmente a sentença de 1o grau, o r. acórdão embargado deixou de ser manifestar expressamente sobre a inversão do ônus de sucumbência. No entanto, não há que se cogitar aplicação do art. 85, § 11, do CPC, tendo-se em conta o entendimento consagrado pelo STJ durante o julgamento do Tema no 1.059.
4. Embargos de Declaração conhecidos. No mérito, dado parcial provimento.